Tribunal: TJES
Processo: 5003683-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003683-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE IMACULADA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ELIANE IMACULADA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, requerendo a reforma da decisão e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência da agravante, corroborada pelos elementos constantes nos autos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se existem provas que infirmem a presunção legal de veracidade dessa declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, sendo suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a contradigam (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05.06.2023, DJe 13.06.2023).

O preparo não é exigível em recurso que discute a assistência judiciária gratuita, sob pena de inviabilizar o próprio direito de recorrer e subverter a lógica do benefício pleiteado.

A agravante alega exercer atividade de “marisqueira, catadora de siri” e alegou ser vítima do rompimento da barragem de Mariana/MG, circunstâncias que reforçam a plausibilidade de sua hipossuficiência econômica.

Não constam dos autos elementos que infirmem a presunção legal advinda da declaração de pobreza, de modo que o indeferimento do benefício configuraria injustificada restrição ao direito de ação da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum e, na ausência de elementos nos autos que a infirmem, deve prevalecer para fins de concessão da gratuidade da justiça.

O preparo não é requisito de admissibilidade em agravo de instrumento que discute a assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003683-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIANE IMACULADA

AGRAVADO
:
FUNDAÇÃO RENOVA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIANE IMACULADA
, inconformada com a decisão id. 7776689, por meio da qual o julgador
a quo
não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Sustenta (id. 7776686) que a decisão carece de reforma, sob alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, face à sua hipossuficiência econômica. Ao final, requer
seja atribuído
efeito suspensivo
ao recurso
.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, p
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito
da irresignação
.

Eminentes Pares, pleiteia
a
agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de
não haver a autora comprovado por meio de documentos
a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Em observância aos elementos de convicção constantes dos autos,
verifico que a agravante sustenta ser uma das vítimas do rompimento da barragem de Mariana/MG, postulando reparação de danos em face da Samarco, Vale, BHP Billiton e Fundação Renova, informando no id. 34988681 (
processo referência
) exercer a atividade de “marisqueira, catadora de siri”, não havendo, portanto, razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

Portanto, inexistindo no
feito
qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
a fim de
deferir a gratuidade de justiça almejada pela agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)